Tribunal: TJMT
Processo: 0037104-95.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0037104-95.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Concurso para servidor]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LUCIDIO DE MELLO FILHO - CPF: 474.305.241-68 (APELANTE), JULIO CESAR LOPES DA SILVA - CPF: 864.220.571-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MARCIA REGINA SANTANA DUARTE - CPF: 274.318.511-20 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - CONCURSO PÚBLICO - PROVA DE TÍTULOS - AUTENTICIDADE - CERTIFICAÇÃO CARTORIAL - EDITAL COMPLEMENTAR DE CONVOCAÇÃO - SURPRESA E PRAZO EXÍGUO - APRESENTAÇÃO DE CÓPIAS AUTENTICADAS DE PRÓPRIO PUNHO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL - ANÁLISE E VALORAÇÃO DOS TÍTULOS - MÉRITO ADMINISTRATIVO - PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - INVERSÃO E REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.

1. A publicação do edital complementar de convocação de títulos com prazo exíguo, enseja mitigação do princípio da vinculação ao edital, no sentido de dispensar a exigência de cópias autenticadas em cartório, em estima aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2. A avaliação de títulos é matéria de mérito administrativo, em que não cabe intromissão do Poder Judiciário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por LUCIDIO DE MELLO FILHO contra sentença do juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos nos autos da Ação Ordinária n. 0037104-95.2015.8.11.0041 ajuizada contra o ESTADO DE MATO GROSSO, condenando-o ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa ( §§

2o, 3o e

8o do art. 85 do CPC),

ficando suspensa a obrigação por força do art. 98, § 3o do CPC (id.
173053244).

Em suas razões, o recorrente alega que foi prejudicado na Terceira Etapa, correspondente a Avaliação de Títulos, do

Concurso Público Para Provimento de Cargo e Formação de Cadastro de Reserva no Cargo de Procurador Legislativo, regido pelo Edital n. 2/AL/MT/2013, consequente a confusão

existente no edital sobre a efetiva data para entrega de títulos, além da publicação do edital complementar alusivo à referida fase a apenas 03 (três) úteis da data designada, incorrendo em ofensa aos princípios constitucionais da confiança, eficiência, razoabilidade e proporcionalidade.

Expõe que, mesmo diante do prazo exíguo, apresentou a sua titulação na data designada, mediante cópias autenticadas por seu próprio punho, por força do grau de bacharel em direito inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, porém, os títulos não receberam a autenticação devida, pois o apelado entendeu que as cópias deveriam estar autenticadas em cartório. Efeito disso, restou classificado em 12o lugar, fora do número de vagas previsto no edital de abertura.

Nesse cenário fático jurídico, endereçado a nulidade do edital complementar:
i)
alude ao reconhecimento da irrazoabilidade do prazo para apresentação de títulos nos autos do Mandado de Segurança n. 0015561-80.2014.8.11.0041, em trâmite na 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá;
ii)
defende a ilegalidade da autenticação exclusiva via cartório, propondo que a exigência editalícia ofende: às Leis Estaduais n. 7.692/2002 e 11.892/2022, Leis Federais n. 9.784/1999, 11.925/2009 e 8.934/1994 1999, ao Código de Processo Civil (arts. 404, 411, II e III, 425, IV, 428, 425), a boa-fé, a fé pública do advogado e do funcionário público, e ainda, ao Estatuto da OAB (Lei 8.906/1994) e as Instruções Normativas n. 77/2015 e 60/2019;
iii)
alega ofensa ao Decreto Federal n. 6.944/2009 e que a FGV

deve acatamento às Leis Federais;
iv)
em remessa ao regramento para publicação dos atos do processo administrativo, sustenta que
“
O (segundo) edital complementar, todavia, não garantiu aos candidatos o tempo oportuno e necessário para conhecer da confirmação da data designada para a entrega dos títulos e adotar as providências pertinentes quanto à autenticação das cópias, ou mesmo ter a possibilidade de impugnar o ato editalício administrativa ou judicialmente”
e, por fim, assinala que a sentença julga contrariamente à prova dos autos, ao afirmar que o apelante não entregou os títulos na data prevista no edital, uma vez que a

prova da entrega dos

títulos está fls. 83/84, e não foi impugnada pelo apelado.

Nesses termos, aqui abreviados, requer provimento ao recurso,
“
a fim de que seja: a) julgada a procedência da ação proposta pelo Apelante, a fim de que seja declarada a nulidade em parte da fase de entrega e avaliação dos títulos, devendo estes ser recebidos para que se atribuam, correta e fundamentadamente, os pontos cabíveis, reclassificando o Apelante para colocação condizente com sua titulação apresentada para o preenchimento de vagas no cargo de Procurador Legislativo de 3a Classe da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso; em consequência, seja determinado ao Apelado que nomeie e emposse o Apelante imediatamente, permitindo-lhe o exercício pleno do mencionado cargo e lhe garantindo todos os direitos a ele inerentes sem quaisquer exceções, com a ressalva de manter os candidatos já devidamente nomeados, por se tratarem de terceiros de boa-fé; em consequência, requer-se a condenação do Apelado ao pagamento dos subsídios ao Apelante a partir da citação, com correção monetária e juros. Em caso dos pedidos anteriores não serem acolhidos, requer-se a condenação do Estado a indenizar material e moralmente ao Apelante pelos danos a este causados pela não nomeação, nos termos constantes da exordial”
(id. 173053245).

Em contrarrazões, resumidamente, o recorrido assevera que o edital estabelece, claramente, nos itens 8.3.2. a 8.3.6, a data e a forma de apresentação na fase de avaliação de títulos e, em remessa ao princípio da Separação dos Poderes, aduz que
“
cabe à banca responsável pelo concurso analisar os documentos apresentados. Desta forma, o reexame dos documentos já apreciadas na esfera administrativa e/ou apresentação de novos documentos, como pretende o autor, adentra o mérito do julgamento, excedendo os limites do controle da legalidade”,
pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 173053248).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, presentada pelo

Procurador de Justiça Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, tendo verificado a
ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial, deixo de manifestar no presente feito (id. 175401663).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O controvertido aponta inobservância às regras do Edital n. 2/AL/MT/2013, de 26/09/2013 (retificado em 05 de dezembro de 2013), do Concurso Público Para Provimento de Cargo e Formação de Cadastro de Reserva no Cargo de Procurador Legislativo, da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, consistente em dubiedade na redação do item relativo a Terceira Etapa (avaliação de títulos) e surpresa na publicação do edital complementar para entrega dos títulos.

O recurso, portanto, tem endereço no princípio da vinculação ao instrumento convocatório, a chamada lei interna do concurso, que
estabelece regras de observância compulsória pelos candidatos e pela própria Administração, em apreço aos princípios constitucionais da legalidade e da isonomia (art. 5o, I c/c art. 37, “caput’, CF).

Partindo dessa premissa fundante em matéria de concurso público, para melhor compreensão, t
ranscreve-se os dispositivos editalícios pertinentes a análise do recurso.

“1.3 A seleção para o cargo de Procurador Legislativo de 3a classe, constante deste edital, será composta das seguintes etapas:

1.3.1 Primeira etapa: prova escrita objetiva de caráter eliminatório e classificatório, a ser realizada sob a responsabilidade da FGV;

1.3.2
Segunda etapa: prova escrita discursiva de caráter eliminatório e classificatório, a ser realizada sob a responsabilidade da FGV;

1.3.4 Terceira etapa: avaliação de títulos de caráter somente classificatório, a ser realizada sob responsabilidade da FGV.

[...]

DA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS

8.3.1
Após a publicação do resultado da prova escrita Discursiva, a FGV avaliará os títulos, em caráter apenas classificatório, dos candidatos não eliminados.

8.3.2
A convocação para a apresentação de títulos dar-se-á mediante a divulgação de
edital complementar
no endereço eletrônico
www.fgv.br/fgv/concursos/almt
.

8.3.2.1
Receberá nota 0 (zero) o candidato que
não entregar os títulos no prazo
, no horário e no local estipulados no edital de convocação para a entrega de títulos.

8.3.2.2

Não serão consideradas
, para efeito de pontuação, as
cópias não autenticadas em cartório
, bem como
documentos gerados por via eletrônica que não estejam acompanhados do respectivo mecanismo de autenticação.

8.3.2.3 De acordo com os valores previstos para cada título, será atribuída nota de 0(zero) a 20 (vinte) pontos, sendo esta a nota máxima, ainda que a pontuação apurada seja superior.
8.3.3
A avaliação de títulos valerá 20(vinte) pontos, ainda que a soma dos valores dos títulos apresentados seja superior a esse valor e a FGV analisará os títulos dos candidatos, da seguinte forma:

[...]

8.3.4 Não serão aceitos títulos encaminhados via postal, via fax e/ou via correio eletrônico.

8.3.5 No ato de entrega dos títulos, o candidato deverá preencher e assinar o formulário a ser fornecido pela FGV, no qual indicará a quantidade de folhas apresentadas.
Juntamente com esse formulário deverá ser apresentada uma cópia autenticada em cartório, de cada título entregue.
Os documentos apresentados não serão devolvidos, nem serão fornecidas cópias desses títulos.

8.3.6
Os títulos serão entregues no dia da aplicação da prova escrita discursiva, na data provável de 08/12/2013. Nesta data não serão aceitos documentos ilegíveis”.

Percebe-se, da simples leitura dos itens editalícios, que, já na abertura, o edital definiu os títulos passíveis de pontuação (8.3.3) e que a convocação para apresentação de títulos se daria por edital complementar no endereço eletrônico
www.fgv.br/fgv/concursos/almt
(item 8.3.2), o que desmerece às inteiras a ausência de publicação em veículo diverso.

Constou, ainda, em termos claros e precisos, a não atribuição de pontos aos títulos entregues fora do prazo (8.2.3.1), e a desconsideração das cópias não autenticadas em cartório e dos documentos extraídos da
internet
sem validação de autenticidade (8.3.2.2 e 8.3.5), exigência esta que, a despeito da legislação e normativas invitadas pelo recorrente, no sentido de afastar a autenticação exclusivamente cartorial, não relaciona excesso de formalismo (Nesse sentido:
(STJ, RMS 54.936/RS).

No caso, muito embora na data aprazada, o candidato, ora recorrente, apresentou parte de seus títulos sem autenticação, o que redundou em prejuízo na sua classificação dentro do número de vagas.

Abrindo um parêntese, reputo irrelevante ao deslinde, os argumentos quanto dever de acatamento das Leis Federais pela FGV e, na extensão, a propalada ofensa ao Decreto Federal n. 6.944/2009
(dispõe sobre normas gerais relativas a concursos públicos)
, que prescreve a apresentação de títulos para momento posterior a prova escrita, porquanto, na hipótese, a exigência de entrega dos títulos na data da prova escrita é meramente circunstancial e periférica a causa de pedir.

Efetivamente, a questão central voltada ao descumprimento da regra editalícia reside no alegado retardo na publicação do edital complementar de convocação para entrega de títulos, causa do prazo tido inaceitável para reunião e apresentação de documentos.

Como é do edital, a avaliação de títulos teria lugar após a publicação da prova discursiva (8.3.1), e estes, mediante convocação por edital complementar (8.3.2), deveriam ser entregues no dia da aplicação da prova discursiva, na data de provável, de 08/12/2013 (8.3.6), a qual restou confirmada, ao tempo em que o referido edital complementar foi publicado já às vésperas, no 03/12/2013, implicando prazo de apenas 03 (três) dias úteis para ultimação de títulos (id. 173053221 - p. 78/81).

Ante a expressa e literal previsão de edital complementar para apresentação de títulos, a leitura sistematizada do edital está a desmerecer a interpretação isolada do item que estipulava, desde logo, a apresentação de títulos na data da prova discursiva, viés em que é plausível a surpresa e afogadilho causados no espírito do recorrente, que culminou na apresentação de cópias de títulos sem autenticação em cartório.

Desse modo, a despeito do princípio da vinculação ao edital, a casuística dos autos enseja temperos à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de valorizar os títulos apresentados pelo recorrente, tendo em estima a ampla acessibilidade aos cargos públicos e, notadamente, o próprio interesse público na realização do certame, que é a seleção do candidato melhor qualificado.

Nesse sentido, “mutatis mutandis”:

“
MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO. CONCURSO VESTIBULAR.
ERROS NA ANEXAÇÃO DE DOCUMENTOS.
PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. DIREITO À EDUCAÇÃO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1. O direito fundamental à educação está amparado no art. 205 da CRFB/88 e consagra o direito ao desenvolvimento individual próprio à condição humana, garantindo a perfectibilização da igualdade. A instrução, assim, se constitui em instrumento essencial e determinante para a capacitação ao trabalho e para a formação da consciência cidadã. 2. Cumpre ao candidato observar os prazos, regras e condições previstos no edital. Contudo, o Direito, compreendido dentro de um contexto amplo de leis e normas, inclusive as normas que regem os concursos públicos, não pode ser considerado um corpo estático e inflexível. Também não se pode aplicá-lo, abstraindo-se as suas vertentes axiológicas. 3. Considerando a especial relevância que a Constituição Federal confere ao direito de acesso à educação e a
necessidade de o Judiciário pautar a análise dos casos que lhe são submetidos pela razoabilidade/proporcionalidade, sem supervalorização de aspectos meramente formais em detrimento da concretização do direito à prestação educacional
, deve ser mantida a sentença que concedeu a segurança. (TRF4, APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 5024582-06.2019.4.04.7100 , 4a Turma, Desembargador Federal RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 06/12/2019”

Nessa direção, considerando que o único óbice para análise e eventual valoração dos títulos, “in casu”, prende-se a falta de certificação cartorial de autenticidade, a meu ver, assiste razão ao recorrente, no sentido de sobrepor aos itens 8.3.2.2. e 8.3.5, a autenticação feita de próprio punho pelo candidato, que
ficará sujeito às sanções administrativas, civis e penais aplicáveis, para o caso de falsidade material ou ideológica.

Nesse sentido:

“
MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – SAD/SED/FDT/2019, PARA A CONSTITUIÇÃO DO BANCO RESERVA DE PROFISSIONAIS PARA A FUNÇÃO DOCENTE TEMPORÁRIA NA REDE ESTADUAL DE ENSINO – PROVA DE TÍTULOS – AUTENTICAÇÃO EM CARTÓRIO – DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE - DIREITO LÍQUIDO E CERTO VERIFICADO – COM O PARECER, SEGURANÇA CONCEDIDA. Diplomas/certificados os quais foram rejeitados posto que as cópias dos mesmos não estavam autenticadas em cartório. A Lei no 13.726/2018, de 08/10/2018, ou seja, editada, inclusive, em data anterior ao edital de abertura do certame em comento, dispensa a autenticação de documentos na relação na relação dos Órgãos e Entidades dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios com o cidadão. Quando, por motivo não imputável ao solicitante, não for possível obter diretamente do órgão ou entidade responsável documento comprobatório de regularidade, os fatos poderão ser comprovados mediante declaração escrita e assinada pelo cidadão, que, em caso de declaração falsa, ficará sujeito às sanções administrativas, civis e penais aplicáveis. No caso, a Impetrante elaborou declaração de próprio punho, no sentido de que as cópias não autenticadas dos títulos apresentados eram idôneas, de forma que, de fato, a recusa por parte da administração mostra-se ilegal.

Segurança concedida, com o parecer.

(TJ-MS - MS: 14019080520208120000 MS 1401908-05.2020.8.12.0000, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 13/07/2020, 1a Seção Cível, Data de Publicação: 15/07/2020)

“Obiter dictum”, merece registro o caso da candidata Francielle Claudino Pereira Brustolini, suscitado perante o juízo
a quo
e nas razões recursais, a qual, diferentemente do ora recorrente, não apresentou os títulos na data aprazada, mas viu concedida a ordem nos autos do Mandado de Segurança n. 0014461-80.2014.8.11.0041 impetrado contra o Diretor da FGV (responsável pela execução do certame), em trâmite na 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca da Capital (id. 173053232).

Procede, portanto, no controle de legalidade, o reconhecimento da nulidade da avaliação de títulos na forma procedida, o que autoriza a dispensa da exigência de autenticação das cópias dos documentos apresentados pelo recorrente (id. 173053221 - p. 83).

No que se refere, porém, a avaliação, em si, dos títulos, eventual atribuição de pontos e reclassificação, com seus possíveis consectários, em especial a almejada nomeação e posse no cargo público, é seara intrínseca ao mérito administrativo,

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para determinar ao Estado de Mato Grosso que adote as providências necessárias à avaliação dos títulos apresentados pelo autor, na forma dos itens 8.3.3 e 9.1 do Edital, independentemente de autenticação.

Efeito do recurso, impõe-se a redistribuição do ônus da sucumbência, na proporção de 60/40%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024